Tribunal: TRF3
Processo: 5018931-67.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: não está vinculado às teses jurídicas das partes, podendo atribuir adequada qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
462/689)

5018931-67.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018931-67.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: IVANILDO MIRANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO IVANILDO MIRANDA DOS SANTOS: JOSE HILTON CORDEIRO DA SILVA - SP250835-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário, sob fundamento de que o negócio jurídico não implicava transferência plena da titularidade, além de ser incompatível com a natureza alimentar do crédito e ter sido celebrado sem adequada assistência jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou julgamento extra petita ao apreciar a controvérsia; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a validade da cessão fiduciária de crédito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua compatibilidade com o regime dos créditos previdenciários.

O órgão julgador não está vinculado às teses jurídicas das partes, podendo atribuir adequada qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência.

A decisão enfrenta expressamente a limitação imposta pela natureza alimentar do crédito previdenciário e a incidência do art. 114 da Lei no 8.213/1991, afastando a eficácia da cessão no âmbito processual.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, quando a fundamentação é suficiente e coerente para resolver a controvérsia.

Não há julgamento extra petita, pois a decisão se mantém dentro dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir, apenas requalificando juridicamente os fatos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inadmissível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites da demanda.

A fundamentação suficiente e coerente afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; CC, art. 168, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.04.2023; TRF3, AgR no RE 0000000-00.0000.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira, j. 29.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018931-67.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: IVANILDO MIRANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO IVANILDO MIRANDA DOS SANTOS: JOSE HILTON CORDEIRO DA SILVA - SP250835-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 10a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão de crédito, por entender que o negócio jurídico não configuraria efetiva cessão, mas mera garantia vinculada a operação de crédito, tendo como lastro precatório. Transcrevo a ementa do referido julgado (ID 341263421):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO. DECISÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário referente ao Ofício Requisitório expedido nos autos em sede de cumprimento de sentença, por ausência de assistência do advogado do segurado e por incompatibilidade com a natureza alimentar do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de crédito previdenciário, realizada sem a assistência do advogado do segurado, é válida e compatível com a proteção legal da verba de natureza alimentar, considerando a necessidade de evitar negócios que possam prejudicar o benefício do beneficiário.

III. Razões de decidir

A homologação foi indeferida por entender que a operação constitui cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, que não transmite a titularidade plena do crédito, devendo ser analisadas as cláusulas contratuais e o inadimplemento. Além disso, a natureza alimentar do crédito previdenciário impõe restrições à sua cessão, especialmente sem assistência do advogado, o que compromete a validade do negócio jurídico na esfera processual.

A decisão foi fundamentada na proteção do caráter alimentar do crédito previdenciário, que não pode ser transferido livremente. Assim, a intervenção judicial visa proteger o benefício contra negócios jurídicos prejudiciais, sobretudo quando há ausência de assistência jurídica adequada, reforçando o entendimento de que a natureza alimentar exige controle judicial mais rigoroso para evitar efeitos lesivos ao segurado.

A ausência de assistência do advogado levou à vulnerabilidade do segurado, justificando o controle judicial para evitar negócios lesivos. A jurisprudência reforça que, embora não seja obrigatória a assistência, a continuidade do patrocínio até o levantamento de valores assegura maior segurança jurídica e tutela da dignidade do beneficiário.

IV. Dispositivo

Rejeitado o agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento da homologação da cessão fiduciária de crédito previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114; Lei no 4.728/1965, art. 66-B, § 3o; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CJF no 822/2023; e art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgR no RE 0000000-00.0000.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira, j. 29.10.2025.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em relevante omissão, porquanto teria deixado de apreciar os fundamentos efetivamente deduzidos no agravo de instrumento, bem como os motivos que embasaram a decisão de primeiro grau, passando a decidir a controvérsia com base em fundamentos estranhos à lide. Argumenta que o julgado enfrentou matéria diversa daquela devolvida à instância recursal, o que resultaria em incongruência e julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência. Defende, ainda, a necessidade de manifestação expressa acerca da natureza jurídica da cessão fiduciária de crédito e de sua validade no ordenamento jurídico, inclusive para fins de prequestionamento (ID 347770986).

Oferecidas contrarrazões recursais (ID 35702066).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, verifica-se que o acórdão apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida à instância recursal, enfrentando a natureza jurídica da cessão fiduciária de crédito vinculada a precatório, bem como as limitações decorrentes do caráter alimentar do crédito previdenciário. No mesmo contexto, ainda que não tenha rebatido de maneira individualizada cada uma das alegações da parte embargante, o julgado adotou fundamentação coerente e abrangente, apta a afastar, de forma implícita e lógica, a alegação de violação ao princípio da congruência, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada. Transcrevo excertos do voto (ID 341181194):

(...)

Com fundamento na cessão fiduciária apresentada, o agravante requereu sua habilitação como titular do crédito judicial. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de homologação, reconhecendo que o negócio jurídico não implicava transferência plena da titularidade do crédito, mas apenas a constituição de garantia resolúvel condicionada ao inadimplemento da obrigação principal, razão pela qual entendeu inviável a intervenção judicial para transferência direta dos valores ao cessionário, remetendo eventuais controvérsias contratuais à via própria. Transcrevo os fundamentos dessa decisão:

(...)

Comungo do entendimento adotado por Sua Excelência.

De fato, o juízo de origem concluiu que o contrato apresentado não configurava cessão de crédito pura e simples, mas cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, a qual não transfere a titularidade plena do crédito ao cessionário, pois a consolidação dessa titularidade depende do inadimplemento da obrigação garantida. Por essa razão, entendeu inviável a homologação judicial da cessão, limitando-se a determinar a anotação do negócio jurídico nos autos e o aguardo do pagamento do precatório.

DA NATUREZA DO CRÉDITO E DA LIMITAÇÃO LEGAL

Embora o art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize, em regra, a cessão de créditos inscritos em precatórios, tal faculdade não se aplica de forma irrestrita aos créditos de natureza previdenciária e alimentar, cuja proteção é regida por normas de ordem pública.

O art. 114 da Lei 8.213/1991 dispõe expressamente que o benefício previdenciário "não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão". Trata-se de regra protetiva que busca resguardar o caráter alimentar da verba e impedir a transferência de valores essenciais à subsistência do segurado.

Ainda que a inscrição do crédito em precatório lhe confira aspecto patrimonial, a natureza protetiva e alimentar da verba não se extingue com a formação do título. Essa salvaguarda deve perdurar até o adimplemento integral, evitando que a vulnerabilidade econômica do beneficiário seja explorada em operações financeiramente desvantajosas.

Cumpre assinalar que cabe ao magistrado, em cada caso concreto, analisar as circunstâncias da cessão e sopesar os interesses em conflito, ponderando, de um lado, o direito de livre disposição do crédito patrimonial pelo titular, e, de outro, a necessidade de preservar o caráter social e alimentar da verba de natureza previdenciária.

(...)

Esse controle jurisdicional não representa ingerência indevida na liberdade contratual, mas o exercício legítimo da função de tutela e equilíbrio das relações jurídicas, de modo a impedir que negócios formalmente válidos produzam efeitos materialmente lesivos ou incompatíveis com a função social do crédito.

DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

(...)

A despeito de o deságio verificado quanto ao particular não se mostrar acentuado, cumpre salientar que a operação não se reveste das características próprias da cessão fiduciária de crédito, uma vez que o título subjacente -- a Cédula de Crédito Bancário -- foi endossado em preto diretamente em favor do fundo agravante.

O endosso em preto transfere a titularidade plena da Cédula de Crédito Bancário ao endossatário, permitindo-lhe exercer diretamente os direitos creditórios nela representados, inclusive a cobrança judicial. Quando a CCB está vinculada a garantia por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da Lei no 10.931/2004, o endossatário passa a deter não apenas a titularidade do título, mas também os poderes para promover sua execução extrajudicial ou judicial, conforme previsto no Código de Processo Civil. Essa forma de circulação opera a sub-rogação do endossatário nos direitos do credor originário, conferindo-lhe legitimidade ativa para pleitear o crédito, inclusive em face de terceiros.

Dessa forma, embora válida entre as partes, a operação não se enquadra no regime de cessão civil de créditos de precatórios previsto no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e no art. 20 da Resolução CJF no 822/2023, razão pela qual a homologação judicial deve ser indeferida, restringindo-se o juízo à anotação do negócio jurídico para fins de publicidade e ciência das partes, sem substituição da titularidade processual nem transferência direta dos valores depositados no precatório ao fundo fiduciário.

Essa constatação conduz à descaracterização da natureza fiduciária do negócio, evidenciando, na prática, uma alienação definitiva do crédito previdenciário. Tal circunstância atrai a incidência do art. 114 da Lei no 8.213/1991, que veda expressamente a cessão de benefícios previdenciários, reconhecendo como nulos de pleno direito os contratos que envolvam sua transferência. A jurisprudência tem reiterado esse entendimento, especialmente diante da natureza alimentar dos valores e da indisponibilidade relativa que lhes é conferida pela legislação de regência.

Sob essa perspectiva, constata-se que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação configura, em essência, uma alienação integral do crédito, com substancial sacrifício econômico do segurado. Tal estrutura desvirtua a finalidade social do crédito previdenciário e compromete princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), exigindo, portanto, controle judicial rigoroso quanto à validade do negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de cessão de precatórios, ressalva a atuação do magistrado para controlar de ofício a validade do negócio e negar efeitos a contratos eivados de nulidade ou lesividade (REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17/04/2023).

Nesse contexto, o art. 168, parágrafo único, do Código Civil impõe ao juiz o dever de reconhecer, de ofício, a nulidade de negócios jurídicos contrários à lei ou à ordem pública, como na hipótese em apreço.

DA GLOSA E SEUS EFEITOS

A glosa da cessão fiduciária não afronta a liberdade contratual, mas expressa o controle de validade e a tutela social do crédito previdenciário, impedindo que verbas de caráter alimentar sejam convertidas em instrumentos de especulação financeira. Embora o deságio verificado não se revele, por si só, suficiente para infirmar a avença, a transferência integral da titularidade mediante endosso em preto evidencia a incompatibilidade da operação com o regime jurídico dos créditos previdenciários, razão pela qual a cessão não pode produzir efeitos perante o juízo da execução.

Em consequência, o crédito deve permanecer em nome do beneficiário originário, até eventual decisão em ação própria que venha a examinar a validade do negócio sob a ótica civil e contratual. Ressalte-se que esta determinação de glosa produz efeitos apenas no âmbito deste processo executivo, não implicando anulação do contrato civil celebrado entre as partes. O pacto subsiste no plano negocial e poderá ser discutido autonomamente perante o juízo competente, quanto à validade, execução ou eventual rescisão da avença, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil.

Cabe ao juiz da execução, portanto, controlar a eficácia da cessão apenas perante o processo e o pagamento do precatório, sem prejuízo de que o cessionário, se assim entender, busque a tutela de seus direitos contratuais em ação própria, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade do beneficiário previdenciário.

(...)

CONCLUSÃO

Em síntese, a operação em exame, embora formalmente estruturada como cessão fiduciária de direitos creditórios, mostra-se materialmente incompatível com a natureza alimentar e protetiva do crédito previdenciário, diante da transferência plena de titularidade mediante endosso em preto e, sobretudo, da ausência de assistência técnica do advogado que patrocinou a ação originária, circunstância que fragilizou a manifestação de vontade do segurado. Tais elementos evidenciam situação de vulnerabilidade e justificam a atuação do juízo no exercício do controle de validade e adequação do negócio jurídico.

A intervenção judicial, nesse contexto, não constitui limitação à liberdade contratual, mas expressão da função de tutela e equilíbrio das relações jurídicas, impedindo que negócios formalmente regulares produzam efeitos materialmente lesivos. A proteção do crédito previdenciário -- de inequívoco caráter alimentar -- exige do magistrado análise concreta das condições em que a cessão foi firmada, especialmente quando ausente a orientação técnica necessária para resguardar os interesses do beneficiário.

Diante desse contexto, impõe-se a glosa da cessão fiduciária noticiada, determinando-se a manutenção do crédito em nome do beneficiário originário, até que eventual ação autônoma venha a apreciar, sob a ótica civil e contratual, a validade e os efeitos da avença. Tal providência, contudo, não exonera o segurado das obrigações assumidas perante a instituição financeira, as quais permanecem exigíveis no juízo competente, nos termos do contrato celebrado. A medida limita-se à esfera processual, visando resguardar a natureza alimentar e a função social do crédito previdenciário, assegurar a efetividade do resultado econômico do processo e evitar que valores destinados à subsistência sejam desviados de sua finalidade essencial -- sem que isso implique, nos autos originários, qualquer óbice ao levantamento dos valores devidos ao autor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a possibilidade de cessão de crédito inscrito em precatório à luz das limitações impostas pela natureza previdenciária da verba, bem como procedendo à análise concreta da operação entabulada entre as partes.

Não há violação ao princípio da congruência quando o órgão julgador, respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, confere adequada qualificação jurídica aos fatos submetidos à sua apreciação, ainda que sob fundamento diverso daquele invocado pelas partes ou pelo juízo de origem, porquanto o magistrado não se encontra vinculado às teses jurídicas apresentadas, mas aos limites objetivos da demanda.

À luz desse parâmetro, não procede a alegação de omissão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria devolvida, reconhecendo que, embora formalmente estruturada como cessão fiduciária, a operação, em sua dinâmica concreta, não se limita à função de garantia e assume, na prática, contornos de alienação do crédito previdenciário, circunstância que atrai a incidência da vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991 e impede a produção de efeitos perante o juízo da execução.

Tal conclusão foi alcançada a partir da interpretação sistemática do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja autorização para cessão de créditos em precatórios não afasta a incidência de normas de ordem pública destinadas à proteção da natureza alimentar das verbas previdenciárias.

Também restou consignado que compete ao juízo da execução exercer controle sobre a eficácia da cessão no âmbito do processo, sem prejuízo de eventual discussão da validade do negócio jurídico pelas vias próprias, o que evidencia a adequada delimitação da atuação jurisdicional.

Não houve, portanto, julgamento extra petita, mas apreciação integral da controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso, com requalificação jurídica dos fatos e aplicação das normas pertinentes ao caso concreto.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes na hipótese.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes.

Não se identificam, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito previdenciário, sob fundamento de que o negócio jurídico não implicava transferência plena da titularidade, além de ser incompatível com a natureza alimentar do crédito e ter sido celebrado sem adequada assistência jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou julgamento extra petita ao apreciar a controvérsia; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a validade da cessão fiduciária de crédito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e sua compatibilidade com o regime dos créditos previdenciários.

O órgão julgador não está vinculado às teses jurídicas das partes, podendo atribuir adequada qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência.

A decisão enfrenta expressamente a limitação imposta pela natureza alimentar do crédito previdenciário e a incidência do art. 114 da Lei no 8.213/1991, afastando a eficácia da cessão no âmbito processual.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, quando a fundamentação é suficiente e coerente para resolver a controvérsia.

Não há julgamento extra petita, pois a decisão se mantém dentro dos limites objetivos do pedido e da causa de pedir, apenas requalificando juridicamente os fatos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inadmissível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites da demanda.

A fundamentação suficiente e coerente afasta a alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022; CC, art. 168, parágrafo único; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 17.04.2023; TRF3, AgR no RE 0000000-00.0000.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão